Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-61.2021.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VIOLENCIA FISICA COMPROVADA. VIOLÊNCIA SEXUAL EM APURAÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. AUSENCIA DE OUTROS MEMBROS DA FAMILIA APTOS AO RECEBIMENTO DOS MENORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Prefacialmente, em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o recurso de apelação já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo requerido na origem.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. 2.1. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida pela parte ré restar desnecessária para o deslinde do litígio dos autos.

3. Ao contrário do que defendido no recurso, o conjunto probatório evidencia, de forma satisfatória e segura, que ocorreu violência física desproporcional com os menores retirados do convívio paterno, e há em apuração a mencionada violência sexual, em flagrante violação as regras de dignidade previstas nos arts. 5o, 18 e 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Inexistindo outras pessoas da família aptas ao acolhimento das crianças, reconhece-se como correto o procedimento adotado pelo Conselho Tutelar ao encaminhá-las a uma instituição de acolhimento. Inteligência dos art. 93 e 101, VII e §§ 1o e 2o do ECA.

5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.